Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relato